Tribunal: STF
Processo: EP 16
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito processual penal. Execução penal. Inexistência de pena corporal resultante de execução penal em trâmite nesta Corte. Pena de multa. Execução fiscal já ajuizada pela Fazenda Pública. Princípios da razoabilidade e da razoável duração do processo. Extinção da punibilidade. Reconsideração parcial da decisão.



1. Delimitação da controvérsia. Trata-se de manifestação da defesa do executado por meio da qual postula a reconsideração de decisão monocrática, para ver reconhecidos os pleitos de hipossuficiência econômica ou de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, com a consequente extinção da execução penal. 



2. Argumentos do agravante. O agravante sustenta, em síntese, que: a) cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, imposta pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da condenação na AP 470; b) não possui condições de adimplir a pena de multa; c) faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/2017. Argumenta que estaria com a sua liberdade cerceada por decisão desta Corte, unicamente em razão do inadimplemento de pena de multa.



3. Inexistência de pena corporal resultante de execução penal em trâmite nesta Corte. O apenado não sofre nenhum tipo de pena corporal em razão da execução penal que tramita neste Supremo Tribunal Federal. O que existe, tão somente, é uma pretensão de natureza patrimonial materializada em execução fiscal já ajuizada pela Fazenda Pública.



4. Do cumprimento da pena privativa de liberdade. Embora cumprida a pena privativa de liberdade decorrente da condenação proferida por esta Corte, nos autos da AP 470, o executado ainda está a cumprir pena nos autos da Execução Penal nº 5009347-13.2016.4.04.7000/PR, em trâmite perante a 12ª Vara Federal de Curitiba. Dessa forma, o apenado não está com a liberdade cerceada em razão da execução penal que tramita neste Supremo Tribunal Federal, mas sim em razão de outra condenação, da competência de outro juízo. Não há, portanto, alvará de soltura a ser expedido por este tribunal.



5. Da execução da pena de multa. No que diz respeito à pena de multa resultante da condenação nos autos da AP 470, o débito é objeto da Execução Fiscal nº 0002037-28.2015.4.05.8300, ajuizada pela Fazenda Nacional em 17.03.2015, perante a 33ª Vara Federal de Recife. 



6. Do atual estágio da persecução patrimonial. Embora a execução fiscal para a cobrança da pena de multa se estenda desde o ano de 2015, não há indicativos concretos de que, neste momento, passados mais de oito anos do início da persecução patrimonial, o apenado possua recursos ou bens desembaraçados suficientes para adimplir a multa penal. Isso porque, conforme informação atualizada do juízo da execução fiscal: a) restou negativo o leilão de 40 lotes residenciais do Loteamento Boa Esperança, situados no município de Brejo da Madre de Deus/PE; b) não estão avançados os atos expropriatórios do imóvel matrícula nº 4278; c) não há, neste momento, valores aptos à penhora, situação que depende do desenrolar de outros processos judiciais. 



7. Ofensa aos princípios da razoabilidade e da razoável duração do processo. Nas hipóteses em que a execução patrimonial da pena de multa perdura por tempo superior ao da condenação à pena privativa de liberdade já cumprida, manter o executado indefinidamente submetido aos efeitos penais da condenação fere não apenas o princípio da razoabilidade, como também o da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), revestido de contornos ainda mais sensíveis no âmbito da execução penal.



8. Extinção da punibilidade. Essa conjugação de fatores permite o reconhecimento da hipossuficiência econômica do executado, exclusivamente para fins de prosseguimento da execução penal. A consequência é a extinção da punibilidade do agente, nas hipóteses em que já cumprida a pena privativa de liberdade, sem prejuízo do prosseguimento da execução fiscal do crédito no juízo competente, com base nas  normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, como determina o art. 51 do Código Penal.



9. Questionamentos referentes à pena de multa devem ser formulados perante o juízo da 33ª Vara Federal de Pernambuco, onde tramita a execução fiscal nº 0002037-28.2015.4.05.8300. Eventuais pleitos relativos à privação da liberdade do agente devem ser formulados perante a 12ª Vara Federal de Curitiba, onde tramita a execução penal nº 5009347-13.2016.4.04.7000/PR.



10.  Decisão monocrática parcialmente reconsiderada. 



    1. Trata-se de manifestação da defesa de Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (Petição 41547/2023 – doc. 538), por meio da qual postula a reconsideração de decisão monocrática por mim proferida, para ver reconhecidos os pleitos de hipossuficiência econômica ou de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, com a consequente extinção da execução penal. Destaca que já teria cumprido a pena privativa de liberdade imposta nos autos da Ação Penal 470, além de ser pessoa idosa e portadora de morbidades e comorbidades. Argumenta que houve excesso na pena de multa fixada em 450 dias-multa e que o parecer contábil juntado aos autos demonstra a impossibilidade de o apenado saldar a pena de multa. Sustenta que “a manutenção de constrição corpórea única e exclusivamente pela ausência de pagamento de pecúnia poderia atribuir à pena de prisão caráter perpétuo, já que se o apenado não possuir meio de quitar com a sanção monetária estará fadado a manter-se encarcerado até o fim de sua vida.” Por fim, pede a reconsideração da decisão monocrática e a extinção da punibilidade. 



    2. É, no essencial, o relatório. Passo à decisão.



    I. Do cumprimento da pena privativa de liberdade



    3. Inicialmente, assinalo que o apenado não sofre nenhum tipo de pena corporal em razão da execução penal que tramita neste Supremo Tribunal Federal. O que existe, tão somente, é uma pretensão de natureza patrimonial materializada em execução fiscal já ajuizada pela Fazenda Pública. 



    4. Recordo que Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto foi condenado nos autos da AP 470, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, à pena de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem assim à pena de multa fixada em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.



    5. O sentenciado iniciou o cumprimento da pena privativa de liberdade em 05.12.2013, atingindo o termo final em 04.02.2021.



    6. Embora cumprida a pena privativa de liberdade decorrente da condenação proferida por esta Corte, nos autos da AP 470, o executado ainda está a cumprir pena nos autos da Execução Penal nº 5009347-13.2016.4.04.7000/PR, em trâmite perante a 12ª Vara Federal de Curitiba. Com efeito, em acordo de colaboração premiada, o apenado se comprometeu ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, sendo 2 (dois) anos em regime fechado, um 1 (ano) em regime fechado diferenciado e 1 (um) ano em regime aberto diferenciado. O termo inicial da execução das penas do acordo foi o dia 05.02.2021, estando, portanto, pendente de integral cumprimento.



    7. Dessa forma, o apenado não sofre nenhum tipo de pena corporal em razão da execução penal que tramita neste Supremo Tribunal Federal, mas sim em razão de outra condenação, da competência de outro juízo. 



    II. Da pena de multa



    8. No que diz respeito à pena de multa resultante da condenação nos autos da AP 470, o débito é objeto da Execução Fiscal nº 0002037-28.2015.4.05.8300, ajuizada pela Fazenda Nacional em 17.03.2015, perante a 33ª Vara Federal de Recife. A execução do débito segue em curso naquele juízo, que é competente para a apreciação de questionamentos referentes à parcelamento, bens passíveis de penhora, forma de incidência da correção monetária e juros. 



    9. Conforme tenho reiteradamente afirmado, em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa há de desempenhar papel proeminente. Mais até do que a pena de prisão – que, nas condições atuais, é relativamente breve e não é capaz de promover a ressocialização –, cabe à multa o papel retributivo e preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio infrator ou em infratores potenciais, a conduta estigmatizada pela legislação penal. 



    10. A exceção admissível ao dever de pagar a multa é a impossibilidade econômica absoluta de fazê-lo. Essa absoluta insolvência deve ser comprovada pelo condenado em termos que o impossibilite até mesmo de efetuar o pagamento parcelado da quantia devida, nos termos do art. 50 do Código Penal. 



    11. Pois bem. No parecer contábil apresentado, os experts afirmam que: “[c]onsiderando o valor atual da multa fixada, que corresponde a R$ 3.643.309,98 (três milhões, seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e nove reais e noventa e oito centavos) e a posição financeira em 31/12/2019 (diferença apurada de R$ 1.512,70), seriam necessários 2.408,48 meses ou 200,71 anos para o pagamento da multa, o que ratifica tecnicamente a conclusão da insuficiência de recursos financeiros para o pagamento da multa” (doc. 498 – p. 14).



    12. Em maio de 2023, a Juíza da 33ª Vara Federal de Pernambuco prestou as seguintes informações a respeito do andamento da execução fiscal nº 0002037-28.2015.4.05.8300, que tem por objeto a cobrança do crédito decorrente da pena de multa na Ação Penal nº 470:



    “Cuida-se de execução fiscal em que houve penhora de 40 lotes residenciais do Loteamento Boa Esperança, situados no município de Brejo da Madre de Deus/PE, porém o leilão restou negativo.



    Os valores bloqueados via Bacenjud, transferidos para conta judicial, e não transformados em pagamento definitivo da União, aguardam o trânsito em julgado dos embargos à execução fiscal nº 0809860-49.2017.4.05.8300. 



    O imóvel penhorado nos autos, de matrícula nº 4278, localizado no bairro das Graças, Recife/PE, foi reavaliado e encontra-se pendente a intimação do cônjuge do executado.



    Em 2021, foi expedido ofício à 4ª Vara de Sucessões e Registros Públicos da Capital/PE (processo nº 0007971-55.1981.8.17.0001), solicitando reserva de crédito sobre o quinhão hereditário do executado. Recentemente fomos informados da reserva de bens nos referidos autos, bem como, da existência de herança a ser recebida pelo executado nos autos do inventário de sua genitora (Processo nº 0010580-68.2005.8.17.0001), no qual o quinhão hereditário do Sr. Pedro Correa será reservado em favor da presente execução. 



    Por fim, em 10/02/2022, foi expedido ofício à 5ª Vara Federal/PE, solicitando reserva de crédito nos autos do Processo nº 0810213-84.2020.4.05.8300, tendo em vista a notícia de que o executado possuiria crédito constante do Precatório nº 0333946-73.2021.4.05.0000(PRC214168-PE), porém, até a presente data não houve transferência de valores. Eis, portanto, o que verifico pertinente relatar, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos. [...].”



    13. Portanto, embora a execução fiscal para a cobrança da pena de multa se estenda desde o ano de 2015, não há indicativos concretos de que, neste momento, passados mais de oito anos do início da persecução patrimonial, o apenado possua recursos ou bens desembaraçados suficientes para adimplir a multa penal. Isso porque, conforme informação atualizada do juízo da execução fiscal: a) restou negativo o leilão de 40 lotes residenciais do Loteamento Boa Esperança, situados no município de Brejo da Madre de Deus/PE; b) não estão avançados os atos expropriatórios do imóvel matrícula nº 4278; c) não há, neste momento, valores aptos à penhora, situação que depende do desenrolar de outros processos judiciais. 



    14. Nesse contexto, em que a execução patrimonial da pena de multa perdura por tempo superior ao da condenação à pena privativa de liberdade já cumprida, manter o executado indefinidamente submetido aos efeitos penais da condenação fere não apenas o princípio da razoabilidade, como também o da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), revestido de contornos ainda mais sensíveis no âmbito da execução penal. 



    15. Essa conjugação de fatores permite o reconhecimento da hipossuficiência econômica do executado, exclusivamente para fins de prosseguimento da execução penal. A consequência é a extinção da punibilidade do agente, nas hipóteses em que já cumprida a pena privativa de liberdade, sem prejuízo do prosseguimento da execução fiscal do crédito no juízo competente, com base nas  normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, como determina o art. 51 do Código Penal.  



     



    16. Diante do exposto, reconsidero parcialmente a decisão agravada para reconhecer a extinção da punibilidade de Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto em relação à pena que lhe foi cominada em razão da condenação na AP 470, sem prejuízo do prosseguimento da execução fiscal do crédito referente à pena de multa no juízo da 33ª Vara Federal de Pernambuco, onde tramita a execução fiscal nº 0002037-28.2015.4.05.8300.



    17. Eventuais pleitos relativos à privação da liberdade do agente devem ser formulados perante a 12ª Vara Federal de Curitiba, onde tramita a execução penal nº 5009347-13.2016.4.04.7000/PR.



    18. Remeta-se cópia desta decisão aos juízos da 33ª Vara Federal de Pernambuco e da 12ª Vara Federal de Curitiba.



    19. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa.



    20. Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023. 



    Ministro Luís Roberto Barroso



          Relator